Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PADRONIZADO PELO SUS. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. NATJUS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. EQUIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INOCORRÊNCIA. ACORDO INTERFEDERATIVO. TEMA 1.234 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta contra o D.F, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No apelo da autora, há duas questões em discussão: (i) saber se após o período de 01 ano, é possível condicionar a continuidade do fornecimento do fármaco pelo Poder Público à apresentação de relatório médico e Parecer do NatJus; e (ii) saber se os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa ou com base em critérios de equidade.
3. No apelo da ré, cinge-se a controvérsia em verificar se a Justiça Comum é competente para julgar a questão, bem como se é necessária a inclusão da União no feito para que haja o ressarcimento do ente federativo que forneceu o medicamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A atuação do NATJUS não se confunde com perícia judicial. Seu parecer técnico visa subsidiar o juízo com informações clínicas relevantes, sem substituir a manifestação do médico assistente.
5. A exigência de nova manifestação técnica após o primeiro ano de tratamento se justifica pela necessidade de reavaliação periódica da efetividade terapêutica, respeitando os princípios da eficiência e economicidade.
6. Nas ações cominatórias que visam compelir o Poder Público ao fornecimento de medicamentos, o valor da causa, por sua própria natureza (direito à saúde), assume caráter estimativo e não deve ser utilizado como parâmetro para fixação dos honorários sucumbenciais. Destarte, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios com base em critérios de equidade, à luz do § 8o do art. 85 do CPC.
7. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos do grupo 1B do CEAF, como é o caso da medicação Troptorrelina, é do Estado-membro, mediante financiamento federal, conforme acordo interfederativo homologado no julgamento do Tema 1.234/STF, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo.
8. Os presentes autos não comportam a discussão acerca de eventual ressarcimento entre os entes federativos, mediante transferência de recursos financeiros, pois essa questão decorre de direito autônomo entre os entes envolvidos, devendo ser resolvido na seara administrativa, sobretudo diante dos acordos interfederativos formalizados no âmbito do Tema 1.234 do STF, ou, se for o caso, mediante processos judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de Julgamento: “1. É válida a exigência de nova manifestação técnica do NATJUS para continuidade do fornecimento de medicamento, quando esta se destina a subsidiar o juízo sobre a necessidade terapêutica da paciente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196; CPC, arts. 85, § 8o, e 156; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011; Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), art. 20. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.09.2024; STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STJ, Tema 1.076; TJDFT, Acórdãos 1988457 e 2001643.